Tribunal: TJMT
Processo: 1079569-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. REDE SOCIAL FACEBOOK. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA. COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 279120444 – reclamação no 1079569-13.2024.8.11.0001 – 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá), que indeferiu o pedido. 2- PRELIMINAR. 2.1) É majoritário na jurisprudência o entendimento de que se aplica a teoria da aparência quanto a empresa de um mesmo grupo econômico com é o caso do WHATSAPP, INSTAGRAM e FACEBOOK, a justificar a sua legitimidade passiva. Precedentes. (STJ – 3a S - REsp n. 1.853.580/SC – rel. Ministro Nefi Cordeiro – rel. para acórdão Ministro Ribeiro Dantas – j. 24/6/2020 - DJe 20/8/2020); (TJRS – 11a CC – RAgI no 50120009720248217000 – rela. Desembargadora Maria Ines Claraz de Souza Linck – j. 22-04-2024) e (STJ – 6a T - RMS: 61717/RJ - 2019/0257887-7 – rela. Ministra LAURITA VAZ – j. 2/3/2021 - DJe 11/3/2021). 3- MÉRITO. 3.1) A parte Recorrente alegou que teve sua conta WhatsApp Business número +55 (65) 98468-2566, desativada unilateralmente, sem prévia notificação. 3.2) A parte Recorrida, por sua vez, alega que a desativação foi justificada pelo uso inadequado da plataforma e em desencontro com o termo de uso. 3.3) Verifica-se do termo de uso (id. 279120433, pág. 6), que dentre as proibições de comércio on-line, encontra-se a oferta de crédito consignado, ramo de autuação da Recorrente, consoante afirmado na reclamação inicial. 3.4) Desse modo, não há de se falar em falha na prestação do serviço. Quanto à alegação da falta de notificação prévia, esta, não merece acolhimento, pois, o ato proibitivo restou demonstrado nos autos (id. 279120949). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 5.1- condeno a parte Recorrente as custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, que arbitro: 5.2- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.3- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.4- considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.5- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079569-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VANESSA SOUZA DA SILVA - CPF: 048.822.551-54 (RECORRENTE), DANIELLE QUEIROZ NEIVA LEAO - CPF: 020.864.371-02 (ADVOGADO), TAIANE GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 066.849.641-00 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025